Tribunal: TJSP
Processo: 2190990-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000933635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 2190990-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que é
agravante ALEX WILLIAN DA SILVA VIANA BOTELHO, é agravado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a decisão agravada
anteriormente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2190990-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental Criminal no 2190990-16.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Alex Willian da Silva Viana Botelho
Agravado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Suzano
Voto no 18830
Trata-se agravo regimental interposto
contra decisão monocrática que indeferiu processamento de
habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Alex
William da Silva Viana Botelho, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante alegou
que o Paciente foi condenado a cumprir pena de cinco (05) anos
de reclusão, o regime fechado, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, contudo, faz jus à aplicação da
causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do artigo
33, da Lei Antidrogas, ao regime aberto e à substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ser
primário, de bons antecedentes, não integrar organização
criminosa e ter sido apreendido somente 13 gramas de drogas.
Pediu a concessão da liminar para que o
Paciente aguardasse no regime aberto o julgamento do habeas
corpus e, no mérito, que seja aplicado o redutor do art. 33, §4o
da Lei de Drogas em seu grau máximo, fixando o regime inicial
de acordo com os parâmetros do art. 33 do Código Penal, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2190990-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Pretende, com o agravo regimental o
processamento do habeas corpus.
É o relatório.
O não conhecimento da impetração era
medida de rigor.
Em que pese o direito ao acesso à Justiça
(art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), a via eleita era
inadequada para a apreciação da matéria que se pretendia.
O habeas corpus tem sido utilizado
indiscriminadamente, olvidando se tratar de medida estreita
que não se presta a substituir recurso próprio ou ação cabível
(no caso, revisão criminal, visto que a sentença já transitou em
julgado), não podendo se confundir o writ com sucedâneo
recursal, sob pena de desvirtuar sua razão de existência
jurídico-constitucional.
Portanto, não havia que se conhecer da
ordem.
Acrescente-se que o pedido inicial foi
instruído apenas com a sentença que condenou o réu. Nada
existe a documentar e permitir que se possa analisar, se a
sentença passou em julgado, se houve recurso, se a
condenação foi mantida ou reformada ainda que em parte.
Portanto,
impossível
saber
se
as
alegações constantes do pedido inicial estão minimamente
demonstradas.
Além disso, no Habeas Corpus não existe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2190990-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
dilação probatória de modo que aquilo que é alegado deve estar
demonstrado com o pedido inicial.
Assim, também por esse motivo a ordem
não poderia ser conhecida.
Foi indefererido o processamento do
habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e artigo 663 do Código de Processo Penal.
Por este voto ratifica-se o indeferimento
do processamento do habeas corpus.
Alberto Anderson Filho
Relator